Tribunal: TJMT
Processo: 1010623-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010623-94.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), EURIDES FARIAS - CPF: 367.746.509-53 (PACIENTE), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (ADVOGADO), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉO (IMPETRADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (IMPETRANTE), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. M. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1.
PRELIMINAR
DE EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO DE DIGNIDADE CONSTITUCIONAL REJEITADA
– AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME QUE DEVEM SER ANALISADAS, AINDA QUE SUPERFICIALMENTE – AUSÊNCIA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
, ACASO COMPROVADA DE FORMA IRREFUTÁVEL NOS AUTOS, QUE TORNA ILEGÍTIMA A CUSTÓDIA PROCESSUAL –
2.

MÉRITO
:
2.1
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA OCORRÊNCIA DO CRIME –
VEDADA MAIOR INCURSÃO NO ACERVO DE PROVAS DO PROCESSO ORIGINÁRIO – MATÉRIAS QUE DEVEM SER ALEGADAS E DISCUTIDAS NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL –
2.2 MEDIDA SEGREGATÍCIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETADA DO CRIME –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – NÃO SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS ELENCADOS NA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ E NO ART. 318, INC. II, CPP –
PRELIMINAR REJEITADA E ORDEM DENEGADA
.

1.

Preliminar
: Inobstante a inviabilidade de exame aprofundado de provas na cognição célere e sumária do
habeas corpus
, deve-se realizar, na via eleita, a análise, ainda que superficial, da prova pré-constituída para averiguar se há elementos que demonstrem os indícios de autoria e a ocorrência do crime para a legitimidade da prisão preventiva, o que, por óbvio, exige o exame do mérito do
writ
, no que se refere à tese de negativa de autoria e ausência da materialidade delitiva, a impedir que, nestes pontos, a ação de dignidade constitucional seja extinta sem exame do mérito. Preliminar rejeitada.

2.

Mérito:

2.1
.
Havendo fundadas suspeitas de que o paciente teria supostamente praticado o crime sexual contra a vítima, em razão das declarações das testemunhas e da própria ofendida, e, ainda, comprovando o laudo pericial a presença de equimose no órgão genital da criança e a ruptura parcial do hímen, condizentes com os atos libidinosos relatados, não há como acolher a propalada inocência do encarcerado e a alegação de que a ocorrência do delito sexual não se comprovou.

1.2.

Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública lastreada em decisão que evidencia a maior gravidade do crime praticado, em razão do
modus operandi
empregado, que indica a maior audácia e atrevimento do suspeito em supostamente satisfazer a sua lascívia dentro de um veículo ocupado por outras pessoas, praticando atos libidinosos com uma criança em tenra idade (06 anos), causando-lhe traumas psicológicos e lesões físicas, que lhe causaram dores e sangramento, pois tais fatores concretos demonstram a periculosidade social do increpado, tornando insuficiente a mera vinculação dele às cautelares não prisionais.

Nos termos do art. 5o-A da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, introduzido
com a publicação da Recomendação n.o 78, de
15 de setembro de 2020, veda-se a concessão dos benefícios previstos no art. 4o e 5o da aludida orientação aos sujeitos que supostamente praticaram crimes hediondos, como é o caso do estupro de vulnerável. Além disso, não comprovada a extrema debilidade da saúde do paciente e a incapacidade de a unidade prisional em que inserido fornecer os medicamentos e tratamentos médicos necessários, veda-se a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar em razão do momento pandêmico ora vivenciado, pois a mera senilidade e doenças que o acometem não é suficiente para garantir-lhe os benefícios almejados.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. DONIVAN DA SILVA DIAS

DR. WILLIAN RUIZ DA SILVA

PACIENTE(S)

EURIDES FARIAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréo/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos n.o
1000812-68.2021.8.11.0014,
em que é acusado da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável, contra a menor
A. M. D. S.
(
Alice Moreno dos Santos
), de apenas 06 (seis) anos.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam os firmatários do remédio heroico aduzindo a
tese de negativa de autoria
, sob a alegação de que o paciente nega o envolvimento com a conduta ilícita a ele atribuída e a testemunha
Alessandra Natália da Cruz
, que no dia fatídico estava no veículo em que supostamente ocorreu o delito sexual, declarou não ter notado algo de ilícito acontecer entre o suspeito e a infante, ressaltando, ainda, que a criança teria passado o final de semana “
em local sem banheiro
,
fazendo suas necessidades no mato, com vários adultos, tomou banho em rio e dormiu em uma barraca com várias pessoas onde poderia ter ocorrido o fato”
.

De mais a mais,
sustentam ser duvidosa a ocorrência do crime
, pois, inobstante o resultado do laudo pericial, a genitora da ofendida teria afirmado que a menina estava com um bicho geográfico nas partes íntimas e coçando muito o local, conforme se depreende da oitiva da testemunha
Márcia Fernanda Paro.

Lado outro, asseveram que a
decisão prisional é anêmica de fundamentação idônea
, porquanto lastreada na mera gravidade abstrata do crime, sem a indicação de elementos concretos que evidenciem o risco que a liberdade do increpado representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, mesmo porque garantem que se trata de pessoa idosa (67 anos), primária, de bons antecedentes, residente em endereço certo e exercente de trabalho lícito, a tornar desproporcional a prisão preventiva, principalmente por existirem outras medidas menos severas que seriam suficientes para atingir os fins acautelatórios almejados.

Por tudo o que expõem e citando o momento pandêmico ora vivenciado, os impetrantes requerem,
inclusive liminarmente,
a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas alternativas do art. 319 do CPP.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID
91180455
ao ID
91180456.

O processo eletrônico foi distribuído durante o plantão judiciário à relatora plantonista Exma. Des.a Antônia Siqueira Gonçalves que
indeferiu
a tutela de urgência reclamada (ID 91199954) e, com o retorno do expediente forense, os autos foram distribuídos à minha relatoria pelo critério do sorteio.

As informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas sob o ID 92097456.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina,
preliminarmente
, pela extinção parcial da ordem, no que tange às teses relacionadas à autoria e materialidade do crime, e,
no mérito
, pela
denegação
da ordem
(ID 92497479).

Na sequência, os impetrantes juntaram a petição e documentos de ID 92796963 ao ID 92796966.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – EXTINÇÃO PARCIAL DO
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO – MATÉRIAS DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pela extinção parcial da presente ação de dignidade constitucional sem análise do mérito, no que tange às teses de negativa de autoria e ausência de prova da materialidade delitiva, ao argumento de que se tratam de matérias de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau, que exigem aprofundado exame de provas, incompatível com a cognição célere e sumária do
habeas corpus
.

Com efeito, conquanto a via eleita não admita a dilação probatória, não há como olvidar que para a legitimidade da prisão preventiva é indispensável, além da satisfação de uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP, a demonstração, com base em elementos concretos, do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na existência de indícios de autoria e prova da ocorrência do crime imputado, e do
periculum libertatis
, que consiste no risco que o estado de liberdade do suspeito representa à ordem pública, à ordem econômica, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.

Assim, ainda que superficialmente, é indispensável a análise da autoria e materialidade do crime,
o que, por óbvio, exige o exame do mérito do
writ,
para verificar se existem elementos aptos a satisfazer o requisito legal, mesmo porque acaso o impetrante se incumba de comprovar de forma irrefutável a propalada inocência do paciente e a inexistência de prova da ocorrência criminosa, torna-se imperiosa a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva.

Desta feita,
rejeito
a preliminar arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e passo ao exame do mérito do presente
writ.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos que o paciente
Eurides Farias
se encontra preso preventivamente por praticar, em tese, o delito tipificado no art. 217-A do CP, levado a efeito em face da vítima
A. M. D. S.
(
Alice Moreno dos Santos
).

Depreende-se dos elementos informativos contidos no processo eletrônico que, no dia 22/05/2021, a vítima foi até um sítio situado na zona rural da comarca de Poxoréo/MT, juntamente com a sua avó materna Luzia e a irmã desta, para comemorar o aniversário de seu genitor Jhaimisson, tendo ali pernoitado em uma barraca com tais familiares.

No dia seguinte (23/05/2021), a infante deixou o local na companhia de seu tio Anselmo, irmão de seu pai, da esposa dele, Alessandra, e da filha do casal, sendo que no trajeto pararam em um rancho para buscar Valentina, de 06 (seis) anos, e o favorecido nessa ordem - irmã e avô de Alessandra.

Todavia, logo após deixarem a propriedade rural, o veículo em que estavam apresentou problemas mecânicos, tendo, então, Anselmo retornado ao rancho em busca de ajuda, enquanto os demais permaneceram no interior do carro aguardando o resgate.

Em dado momento, a ofendida, que estava no banco traseiro com sua tia e as crianças, mudou-se para o lugar do motorista, ficando ao lado do paciente, que estava no banco de passageiro, tendo este supostamente se aproveitado para colocar a mão sob a calcinha da menor, acariciando-a na genitália, fato este que a infante teria contado para Alessandra, quando o suspeito desceu do veículo.

Com o retorno de Anselmo, a vítima e o increpado foram para o carro de apoio, ficando os demais no automóvel que apresentou problemas, ocasião em que a tia da menor teria relatado o ocorrido a seu marido.

Ao retornarem para o rancho, o tio da vítima questionou o paciente acerca dos fatos ilícitos, tendo este negado a prática sexual, afirmando que poderia ter esbarrado na criança enquanto brincavam.

Sucede que no dia 24/05/2021, enquanto estava na escola, a menina teria se queixado de dores e de um sangramento, percebido ao se limpar no banheiro, o que foi relatado para a genitora da criança, que a levou para a Delegacia de Polícia, sendo realizado o exame pericial que constatou ruptura parcial do hímen e equimose vermelha bilateral nos pequenos lábios da genitália, sugerindo a prática de atos libidinosos compatíveis com os relatos da ofendida.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses defensivas arguidas na inicial do
mandamus
.

1.

Da tese negativa de autoria e da alegada ausência de materialidade.

Não obstante todo o esforço defensivo para tentar descredenciar os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva,
razão não lhe assiste.

Antes de mais nada, importante frisar que o
habeas corpus
se constitui em ação de natureza constitucional, com rito célere e sumário, que não contempla produção probatória, a pressupor, por isto mesmo, a prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, que deve demonstrar o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente.

Na hipótese, todavia, apesar de os impetrantes terem constituído prova, não trouxeram ao processo eletrônico a cópia integral do inquérito policial, limitando-se a acostar apenas algumas das oitivas realizadas na repartição policial e uma declaração obtida unilateralmente, que não foi submetida ao contraditório e à ampla defesa, que entendem suficientes para afastar a autoria e materialidade do crime.

Ocorre que a jurisprudência é firme no sentido de que “
e
m matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
”
(STJ – RHC 73206/ES, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 13/09/2016, Data de Publicação: DJe 26/09/2016). Destaquei.

Desse modo, ressaindo da decisão judicial que a ofendida, ao ser periciada, relatou que no dia fatídico teria adormecido no banco de motorista do veículo atolado na estrada e, ao acordar, notou que sob sua veste, tocando suas partes íntimas, estava a mão do paciente, o qual logo cessou os atos ao perceber que a criança havia despertado do sono, por óbvio, que nesta via célere e sumária, não há como desconstituir tal elemento informativo, mesmo porque
“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório
,
uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”
(
Enunciado n.o 10
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2016,
Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Além disso,
Jhaimisson Douglas Laia dos Santos
, pai da ofendida, contou que, ao tomar conhecimento dos fatos, ele e a mãe da criança olharam a genitália da menina e notaram uma vermelhidão no local, sendo que, ao questionar a infante, ela contou que o “vô” que estava no carro havia passado a mão nela (ID
91180455 - Págs. 8/9)
.

E, conforme declarou
Luzia Maria de Laia
, avó da vítima, na festa em comemoração ao aniversário de Jhaimisson “
não havia pessoas mais velhas”
, inexistindo “
vô no local”
, pois a declarante e sua irmã eram as pessoas de mais idade que havia no lugar (ID
91180455 - Pág. 11).

Outrossim, em sua oitiva na Delegacia de Polícia,

Alessandra Natália da Cruz
assim declarou,
in verbis:

“QUE o senhor Eurides estava no banco da frente e a declarante atrás com as crianças, sua filha, a menor Alice e sua irmã Valentina de 06 anos, que brincaram e depois a filha da declarante começou a chorar e Alice foi para o banco da frente onde estava Eurides;
QUE após Eurides sair do veículo, Alice comentou com a declarante que Eurides havia passado a mão nela;
QUE posteriormente Eurides foi para o carro de apoio e Alice foi também, e então a declarante comentou com seu marido o que Alice havia lhe dito; QUE ao chegarem no Rancho da mãe da declarante, Anselmo questionou o senhor Eurides a respeito do fato, e este negou, dizendo que estava brincando e talvez a mão dele poderia ter batido na menina”
(ID 91180455 - Pág. 1). Destaquei.

Nota-se que, diversamente do constante na declaração obtida unilateralmente pela i. defesa, perante a d. autoridade policial em momento algum a aludida informante expõe não ter presenciado algo de ilícito acontecer dentro do carro, limitando-se a dizer que quando sua filha começou a chorar a vítima mudou-se para o banco do motorista, ficando ao lado do paciente, e que, após este descer do carro, a criança lhe contou o ocorrido.

Portanto, como bem pontuou a d. autoridade impetrada nas informações prestadas, inviável, principalmente nesse momento processual, dar maior credibilidade às declarações de Alessandra Natália da Cruz, sejam as prestadas na Delegacia de Polícia ou as contidas no documento obtido pela i. defesa com firma reconhecida, pois, além de conterem algumas incongruências e não estarem alinhadas com os demais elementos cognitivos, por ser neta do encarcerado, é ouvida como mera informante, que não presta o compromisso legal de dizer a verdade, e, por isto mesmo, seus dizeres tem valor inferior aos de uma testemunha compromissada.

Desta feita, dentro dos limites do
habeas corpus
, não há como ser acolhida a propalada inocência do favorecido nessa ordem, pois existem indícios suficientes indicando que ele supostamente abusou sexualmente da menor
Alice
Moreno dos Santos
, sendo certo que
uniformizou-se na jurisprudência dessa Corte de Justiça que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Enunciado n.o 42
do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015).

E, como se sabe, para a legitimidade da prisão processual não se exige a prova irrefutável da autoria do crime (exigida para uma condenação criminal), mas apenas a existência de indicativos, ainda que mínimos, do possível envolvimento do suspeito no cenário criminoso, o que há no caso em apreço.

Por outro lado, em relação à materialidade do crime sexual, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
o simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal
”
(AgRg no AREsp 1162046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).

E, conquanto os impetrantes não tenham trazido aos autos a cópia do laudo pericial, depreende-se do édito judicial a transcrição de um trecho da prova técnica esclarecendo que a genitália da criança, ao ser periciada, apresentava “
equimose vermelha bilaterais em pequenos lábios”
e ruptura himenal parcial, concluindo que tais lesões genitais indicam a ocorrência do “
ato libidinoso com compatível com os fatos historiados”
(ID 91180451 - Pág. 7).

De mais a mais, conforme noticiado pelo d. juízo
a quo
, pelo crime imputado o paciente já foi denunciado, sendo a peça acusatória recebida na instância singela, a impedir na via de cognição estreita e sumária do
habeas corpus
o acolhimento das teses de negativa de autoria e de ausência de prova da materialidade delitiva, pois isto exigira o afastamento do substrato fático em que se funda a denúncia, impossível de ocorrer sem dilação probatória.

Nessa esteira, aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “
Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) - grifei.

Com isso, não tendo restado comprovada de forma irrefutável a tese de negativa de autoria e a alegação inexistência de elementos que demonstrem a ocorrência do crime, as alegações defensivas não merecem acolhida na presente impetração, devendo as matérias serem discutidas na esfera própria, que é a ação penal correlata, pelo d. magistrado singular, o qual irá assegurar o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pelo o que concluo inexistirem razões para afastar a medida constritiva imposta ao paciente, à conta da aventada ausência do
fumus comissi delicti
.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Quanto à medida segregatícia imposta, verifica-se que está lastreada na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito imputado é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo que ultrapassa 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, restou suficientemente esclarecido nos elementos informativos contidos no caderno policial, em especial nas declarações colhidas na Delegacia e no laudo pericial, como já relatado no tópico anterior.

De outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, o d. magistrado singular frisou a indispensabilidade da custódia provisória para
a garantia da ordem pública
, por considerar de maior gravidade a conduta ilícita perpetrada, evidenciada no
modus operandi
empregado, evitando-se, com isto, a continuidade da exposição da vítima à liberdade do paciente.

Com efeito, a prova pré-constituída revela a maior audácia e atrevimento no comportamento ilícito, pois tudo indica que o suspeito não se importou em estar num veículo com outras pessoas para, ali mesmo, em tese, satisfazer a sua lascívia, abusando sexualmente de uma criança de apenas 06 (seis) anos, colocando a mão na genitália dela, causando, além de traumas psicológicos, lesões físicas, já que o laudo pericial indicou a presença de equimose no órgão sexual da vítima e ruptura parcial do hímen, causando-lhe dores e sangramento até o dia seguinte, conforme relatos das professoras.

E, ao ser questionado pelo familiar da criança acerca dos fatos, o increpado supostamente criou a versão fantasiosa de que poderia eventualmente ter esbarrado na menor enquanto brincava com ela, o que não parece crível diante do resultado da prova técnica produzida.

Logo, à semelhança do externado pela d. autoridade tida por coatora, concluo que o delito em apreço possui uma gravidade que extrapola a inerente ao tipo penal, demonstrando a periculosidade social do segregado que não se importou com as consequências geradas com seu suposto comportamento libidinoso, que traz fortes impactos na mente da criança em tenra idade e gera um abalo psicológico de grande monta, deixando sequelas permanentes, por violar diretamente a intimidade do ser humano em fase de desenvolvimento, além de causar intranquilidade em toda comunidade, tornando indispensável a medida extremada para garantir a segurança pública, bem assim a integridade física e psíquica da ofendida.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. No caso, a sentença condenatória ressaltou a gravidade concreta da conduta perpetrada, diante da tenra idade da vítima, que à época dos fatos possuía 4 anos de idade, o que fundamenta a manutenção da custódia preventiva do recorrente.

3. Agravo regimental não provido”
(AgRg no RHC 142.022/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021). Destaquei.

Cabe ressaltar, neste aspecto, que não se trata de presunção da periculosidade social do paciente ou mesmo de probabilidade da prática de novas infrações penais a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas, sim, de avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade, realizada com base nas circunstâncias do delito, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta inerente ao tipo penal violado não se mostra consentâneo com a cautelaridade do instituto da prisão preventiva.

Aliás, há muito os Tribunais Superiores firmaram suas jurisprudências no sentido de que o modo de execução do delito, que demonstra uma gravidade concreta, é argumento idôneo para o decreto da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

“
(...)

a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (STF - HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020). Destaquei.

“
(...)
conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elementos capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
”
(STJ –

AgRg no RHC 136.405/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021). Destaquei.

Portanto, não há como acolher os argumentos defensivos de que a decisão prisional da hipótese versada não contém fundamentação idônea e de que inexiste o
periculum libertatis
, pois as razões de decidir satisfazem os requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, demonstrando, com base em fatos e elementos concretos contidos nos autos, os indícios de autoria, a prova da ocorrência do crime e o perigo que o estado de liberdade do paciente representa à ordem social.

Com isso,
o simples fato de o segregado ostentar predicados pessoais favoráveis não lhe garante a soltura almejada, uma vez que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade e à segurança da ofendida, e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado no 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

Da mesma forma, entendo que conceder a liberdade ao increpado mediante a sua mera vinculação às cautelares não prisionais, dispostas no
art. 319 do CPP,
por ora, apresenta-se medida temerosa, porque as restrições menos gravosas seriam inócuas para proteger o meio social, em especial a integridade física e psíquica da vítima, que poderia sofrer novas investidas sexuais perpetradas pelo increpado, principalmente se considerar a proximidade que este possui com a família da infante, pois avô da tia por afinidade da menina.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E, como bem preleciona Guilherme de Souza Nucci, “
se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes
”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011) – destaquei.

Destarte, conforme preconiza o art. 282, §6o, do CPP, o decreto da prisão preventiva, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas, devendo, portanto, ser mantida enquanto persistir o perigo que o estado de liberdade do paciente representa a toda coletividade.

Por tais fundamentos, entendo por inviável, nesse momento, o acolhimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, porquanto escorreitamente amparada a medida no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
.

E tal conclusão não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia do novo coronavírus, pois a
Recomendação n.o 62/2020 do CNJ
não implica em garantia de imunidade prisional
,
devendo haver comprovação dos requisitos nela previstos, bem como prova hábil do perigo atual e eloquente à saúde dos sujeitos encarcerados, para justificar a concessão da liberdade àqueles que se encontram presos preventivamente com lastro em elementos concretos que demonstram os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP
.

Nessa toada, conquanto os impetrantes aleguem que o paciente está inserido no grupo de risco de contágio da COVID-19, por ser idoso e acometido de doenças graves, a documentação acostada ao presente
habeas corpus
não demonstra que está com a saúde extremamente debilitada, tampouco que a unidade prisional em que inserido é incapaz de fornecer os medicamentos e o tratamento médico adequado.

Ao contrário, apenas evidencia que sofre de osteopenia (perda gradual da massa óssea que pode levar à osteoporose), artroses, espondilose, transtornos discos cervicais, lombalgia e cervicalgia, com a indicação de tratamento medicamentoso, fisioterápico e acompanhamento médico ortopédico, doenças estas que, embora possam impossibilitá-lo para o trabalho, não comprometem os demais âmbitos de sua vida, tanto que o laudo apresentado pela i. defesa indica que “
o estado de saúde geral é bom”
(ID 92796966 - Pág. 11).

De mais a mais, como bem destacado na decisão objurgada “
os índices de contaminação entre os encarcerados no Estado de Mato Grosso é infinitamente menor do que entre a população em geral, destacando-se, especificamente
(quanto à unidade prisional de Rondonópolis/MT, onde o paciente está recolhido)
, que o número de contaminados não chega a representar 0,5% (meio por cento) dos presos da unidade, que conta atualmente com mais de 1.5000,00 (mil e quinhentos) custodiados”
(ID 91180451 - Pág. 3).

Assim, resta claro que o favorecido nessa ordem não preenche os requisitos elencados para ser beneficiado conforme a orientação do Conselho Nacional de Justiça, pois indispensável “
a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie”
(AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

Fosse pouco
,
existe vedação para o benefício pleiteado ao increpado, nos termos do
art.
5o-A da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, introduzido com a publicação da Recomendação n.o 78, de
15 de setembro de 2020,
porquanto a ele se imputa delito hediondo – estupro de vulnerável.

E, mesmo que se considere a possibilidade de conceder a prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. II, do CPP, a jurisprudência é firme no sentido de que “
não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
” (HC 638.738/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021). Destaquei.

Logo, indubitavelmente, a concessão do pedido defensivo se
apresenta irrazoável e não se coaduna com a orientação do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública
.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, considero incabível a revogação da prisão preventiva do increpado ou a sua substituição por cautelares menos severas ou custódia domiciliar, visto que não satisfeitos os requisitos do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, tampouco os do art. 318, inc. II, do CPP, e existem fortes indicativos de que, uma vez retirado do sistema carcerário, poderia tumultuar a ordem pública, a exigir que se tutele, em tão delicado momento, a segurança de toda a coletividade.

E,
não existindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
rejeito a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça e
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de

EURIDES FARIAS
, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva contra ele decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021